Tribunal: TJDFT
Processo: 0703826-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703826-86.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZABETH SILVA DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pela Autora, ELIZABETH SILVA DOS SANTOS, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, na ação revisional do PASEP c/c indenização por danos morais ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S.A., reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID 25220994): (...) Não há como o feito prosseguir, diante da evidente prescrição da presente demanda. Intimada a parte a manifestar-se sobre a prescrição, conforme ID 83681606, a autora nada discorreu na petição de emenda de ID 85770040. É certo que, em homenagem ao princípio da actio nata, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que o beneficiário tomou ciência do saldo existente em conta, ou seja, a data em que realizou o saque do valor depositado em sua conta individual. Neste sentido: APELAÇÃO CIVIL. PASEP. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. MÁ GESTÃO PELO ADMINISTRADOR. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. INÉPCIA DO RECURSO NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PROVA.(...) III - O prazo prescricional para ajuizar demanda que visa apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de dez anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. Nesse contexto, contado o prazo prescricional decenal a partir da data do saque do saldo do PASEP (...) (Acórdão 1242781, 07226697020198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forçoso reconhecer que o acórdão da ementa acima transcrita guarda identidade com a questão apreciada neste momento, pois em ambos os processos a pretensão é apurar irregularidades no saldo depositado em conta individual do PIS-PASEP. No caso em exame, a parte autora realizou o saque em 28.09.2007, conforme narrado na petição de emenda de ID 85770040 e corroborado pelo documento de ID 85773604 (ID 84364024 - Pág. 2), e a ação foi ajuizada somente em 09.02.2021, após, portanto, o decurso do prazo prescricional que findou em setembro de 2017. Não merece acolhida eventual assertiva de que o prazo somente poderia ser contato a partir da data em que teria sido emitido o extrato bancário do saldo do PIS-PASEP, pois, a toda evidência, no momento do saque, a autora tomou ciência do valor existente e, portanto, naquela mesma data, reputando eventual incorreção, poderia ter solicitado o respectivo extrato para a adoção das providências que entendesse cabíveis. Assim, cabe à parte autora arcar com os ônus de sua inércia durante todo o período, que acabou por fulminar sua pretensão, em virtude do decurso do prazo prescricional. No que tange ao pedido de dano moral, como a relação existente entre as partes não está sob a égide das relações de consumo, o prazo prescricional a ser considerado é o determinado no Código Civil, em seu art. 206, § 3o, inciso V, qual seja, três anos. Feitas tais considerações, forçoso reconhecer, também, a prescrição da pretensão de reparação dos eventuais danos morais. Em face do exposto, JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC. Sem custas, pois já recolhidas. Sem honorários, pois não houve citação. (...). [grifos do original]. Nas razões recursais (ID 25220998), a Apelante defende a inocorrência da prescrição. Sustenta que: (i) o equívoco central da sentença recorrida está em identificar o termo inicial da prescrição, aplicável ao caso, considerando o prazo quinquenal; e (ii) o STF reconheceu a prescrição trintenária quanto ao tema, não há que se falar em prescrição quinquenal. Assevera, também, que o feito deve ser suspenso até o julgamento do IRDR 16 por este Tribunal, que analisa a legitimidade passiva ad causam do Apelado. Ao final, requer: (i) o provimento do apelo para a reforma da r sentença de primeiro grau, entendendo pela inexistência da prescrição no caso em tela, reconhecendo a prescrição diante do fato de se tratar de matéria de natureza civil e similaridade do PIS/PASEP com o FGTS, que admite a prescrição trintenária, bem como por um ou por todos os fundamentos da presente (interrupção da prescrição; contagem do prazo considerando a prescrição trintenária), declarando hígido o direito da apelante ao declinado na exordial; (ii) o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR 16 deste Tribunal; e (iii) sejam prequestionados os dispositivos legais mencionados. Apesar de não litigar sob o pálio da gratuidade de justiça e ter efetuado o pagamento das custas iniciais do processo (guia e comprovante, ID 25220990 e 25220991), a Apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. À vista disso, intime-se a Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de junho de 2021 11:39:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador